Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-54.2021.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODINEY FERREIRA - CPF: 346.747.211-72 (RECORRENTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO COM MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS DE FABRICAÇÃO E NÃO LICENCIADO POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. FROTA DESATIVADA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE IPVA. BAIXA DEFINITIVA DO VEÍCULO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação declaratória de negativa de propriedade e inexistência de débito com o objetivo de isentar o promovente ODINEY FERREIRA do pagamento do IPVA e Licenciamento do veículo VW/KOMBI, ano 1984, placa JYA6462, RENAVAM 125670133, tendo em vista que o promovente sustenta que nunca foi proprietário do veículo em referência, bem como postula indenização por danos morais.

2
. No caso, restou comprovado nos autos que o último licenciamento do veículo ocorreu no ano de 1997, bem como que o veículo possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de fabricação, portanto, fazendo jus ao registro de “frota desativada”, bem como por possui mais de 18 (dezoito) anos de fabricação também faz jus a isenção de IPVA, conforme dispõe o artigo 7o, IX da Lei 7.301/00.

3.
Não há nos autos a comprovação efetiva de que o promovente tenha realizado a aquisição do bem no ano de 1997, portanto, exigir do promovente a comprovação de que nunca foi proprietário do bem constitui em prova diabólica, razão pela qual entendo que a sentença não comporta reparos.

4.
A declaração de negativa de propriedade e a baixa definitiva do veículo nos registros do DETRAN é medida impositiva.

5.
No caso, entendo que não restou configurado os danos morais pretendidos pelo promovente, eis que o magistrado consignou em sentença que os débitos são indevidos pelo fato de o veículo se enquadrar em frota desativada.

6
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

8.
Deixo de condenar o Recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, contudo, o condeno em honorários advocatícios de sucumbência na quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

9.
Condeno o Recorrente ODINEY FERREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022